Tribunal: TJDFT
Processo: 0724700-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EPP, em face à decisão da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de reserva de honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença requerido por ROSANA LASSERRE NUNES COELHO em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O recorrente alegou que foi contratado pelo SINDIRETA/DF para ajuizar ação coletiva e na defesa do interesse dos filiados do sindicato, cujo objeto compreendia o pagamento do tíquete alimentação. Segundo o contrato firmado com o órgão sindical, seriam pagos honorários ad exitum à razão de 20% (vinte por cento) do valor a ser pago a cada filiado. Deflagrado o cumprimento individual da sentença coletiva, requereu o destaque dos honorários contratuais. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que o requerente não apresentou contrato individual firmado com os agravantes ou autorização dos credores para o ajuizamento da ação coletiva. Nas razões recursais, reitera a possibilidade da reserva de honorários pretendidos, com lastro no art. 22, §4o, da Lei 8.906/94. Requereu a antecipação da tutela recursal para determinar o destaque dos honorários contratuais nas requisições de pagamento a serem expedidas em favor da agravada e, ao final, o provimento do recurso confirmando-se a liminar. Preparo regular sob ID 37648632. É o relatório. Decido. Autos recebidos em substituição eventual em 25/07/2022, tendo em vista o afastamento temporário da Desembargadora Relatora das atividades judicantes. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: Cuida-se de pedido formulado por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS para que seja admitido no feito na qualidade de litisconsorte ativo, a fim de que seja deferido a ela destaque de honorários ad exitum pactuados com o Sindicato SINDIRETA/DF. Pois bem. Conforme decidido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nos autos do AGI no 07266821820198070000, o contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o escritório de advocacia contratado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência de relação jurídica contratual entre estes e o escritório, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRATAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. DESTAQUE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ainda que legitimado o Sindicato para defesa dos interesses da categoria que representa, a retenção a título de honorários advocatícios contratuais só é possível com a apresentação do contrato individual firmado com cada um dos filiados, ou, ainda, com a autorização expressa deles para tanto, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94. 2. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o escritório de advocacia contratado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência de relação jurídica contratual entre estes e o escritório. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão no 1240741, 07266821820198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. No mesmo sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, entende que: “o contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado”, confira-se: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRATAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 2. Esta Corte Superior possui firme o entendimento no sentido de que: "Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da, Lei 8.906194, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. (REsp 931.036/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2009, DJe 2/12/2009). Precedentes. 3. Agravo interno não provido. AREsp 1806619. Sem prejuízo, o Tema da Repercussão Geral no 1142 consigna que: Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal. Diante disso, indefiro o requerimento constante no ID no 128657737. Com supedâneo no princípio da cooperação processual, eventual irresignação deve ser tutelada pela via recursal própria, ficando o interessado, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, desde já, cientificado de que a interposição de Embargos de Declaração protelatórios ensejará imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2o do CPC. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. O agravante sustentou ter firmado contrato com o SINDIRETA/DF, o qual lhe garantiria o direito a honorários advocatícios à razão 20% (vinte por cento) do benefício econômico de cada um dos servidores representados pela entidade. Ao requerer o cumprimento individual da sentença, a agravada contratou outro escritório de advocacia e não há contrato individual que assegure ao agravante – que patrocinou a ação coletiva – o pagamento dos referidos honorários. Nesse sentido, não havendo contrato ou autorização da agravada para o desconto desses honorários, não incidiria à hipótese o disposto no art. 22, §4o, da Lei 8.906/94, conforme já decidiu reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ENTIDADE SINDICAL. PEDIDO DE RETENÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1 - O acórdão recorrido foi proferido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal, segundo a qual, "ainda que seja ampla a legitimação extraordinária da Associação para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da, Lei n. 8.906/94, ou, ainda, com a autorização deles para tanto" (REsp 1.464.567/PB, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 11/2/2015) 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1599579/PB, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 10/04/2019) As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de julho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator